Tribunal: STM
Processo: 7000752-59.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000752-59.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: ALESSANDRO DE MAGALHAES TEIXEIRA
ADVOGADA: VERA LÚCIA DE LAIA (OAB: MG195446)
IMPETRADO: COMANDANTE DO COMANDO DE GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL
DO SUL SUDESTE - MARINHA DO BRASIL - SANTOS E COMANDANTE DO 8º DISTRITO
NAVAL - MARINHA DO BRASIL - SÃO PAULO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/11/2020 a 03/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Habeas Corpus e denegou a ordem, por ausência
de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 12:55:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167340af9

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

HABEAS CORPUS 7000752-59.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
PACIENTE: ALESSANDRO DE MAGALHÃES TEIXEIRA, SO MB.
IMPETRADOS: O Exmo. Sr. Comandante do 8º Distrito Naval Vice-Almirante
IMPETRADOS: SÉRGIO FERNANDO DE AMARAL CHAVES JÚNIOR e
IMPETRADOS: Sr. Comandante do Comando do Grupamento de Patrulha Naval
IMPETRADOS: do Sul-Sudeste Capitão de Fragata RAFAEL BURLAMAQUE.
IMPETRANTE: Dra. VERA LÚCIA DE LAIA, Advogada.

EMENTA: HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
TRANCAMENTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL POR PARTE DE
SUBOFICIAL DA MARINHA DO BRASIL. ART. 326 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). JUSTA CAUSA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
I - Em que pese o Habeas Corpus ser utilizado como instrumento para
obtenção de liberdade ou impedimento de prisões ilegais, a doutrina e a
jurisprudência consagraram a possibilidade de sua impetração para suspender
o andamento de processos e até mesmo investigações criminais, mediante
constatação de plano relativa à incongruência de Inquérito Policial Militar
(IPM), por total atipicidade da conduta ou falta de elementos indicativos
mínimos de autoria.
II - O encerramento prematuro e anômalo da investigação é admitido apenas
em situações excepcionais, de modo a não incorrer no risco de restringir as
atividades próprias da polícia investigativa e do Parquet, com inviabilização da
devida apuração da conduta supostamente delituosa.
III - In casu, não se vislumbram quaisquer das hipóteses previstas para
determinar o trancamento do IPM em curso.
IV - Neste momento, a dúvida deve ser interpretada em favor da sociedade e
deve ser garantido ao Ministério Público Militar o exercício de seu múnus
público de titular da Ação Penal Militar.
V - Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 12:55:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167340af9
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em denegar a Ordem de Habeas Corpus, por ausência de amparo legal.

Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 12:55:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167340af9
RELATÓRIO

Cuida-se de ação constitucional de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Dra. Vera Lúcia de Laia (OAB/MG), em favor do Suboficial da Marinha do Brasil (SO
MB) Alessandro de Magalhães Teixeira, contra ato do Vice-Almirante Sérgio Fernando de
Amaral Chaves Júnior, Comandante do 8º Distrito Naval, localizado em São Paulo-SP, e do
Capitão de Fragata Rafael Burlamaque, Comandante do Grupamento de Patrulha Naval do
Sul-Sudeste (GptPatNavSSE), em Santos-SP, ambos da Marinha do Brasil.

Em seu arrazoado, a nobre defensora relata, em linhas gerais, que o primeiro Impetrado teria
determinado ao Comandante do GptPatNavSSE a instauração de um Inquérito Policial Militar,
com vistas a apurar as circunstâncias em que ocorreu a disponibilização à Impetrante, por
parte do Paciente, dos autos de Sindicância classificada no grau de sigilo Reservado, para
confecção de sua defesa escrita em Parte de Ocorrência de natureza disciplinar e denunciar
irregularidades junto ao Ministério Público Federal (MPF).

Assevera que o patrono deve ter conhecimento dos autos da Sindicância, de modo a garantir
o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ainda, que o acesso ao seu conteúdo não
configura quebra de sigilo; bem como, a denúncia feita junto ao MPF e a publicação em sítio
na internet com base na referida documentação são de total responsabilidade da Impetrante
e abordam apenas fatos vivenciados pelo autor, sem que tenha sido exposta tal
documentação.

A Impetrante salienta que o IPM se trata de "retaliação" diante de "denúncia" levada ao MPF
contra as autoridades indigitadas coatoras que, no seu entendimento, estão diretamente
interessados em punir o autor. Ressalta que os Impetrados devem se declarar "impedidos",
por terem interesse direto em prejudicar quem forneceu os documentos para que fosse
realizada a referida "denúncia" perante o Parquet Federal.

Na compreensão da subscritora da Inicial, há violação aos princípios do contraditório, ampla
defesa e da legalidade. Ao fim, requer a concessão de liminar para sustar o andamento do
IPM que tramita em desfavor do Paciente, sob alegação da presença do periculum in mora e
do fumus boni iuris. O primeiro, pela alegada possibilidade de que direitos e garantias
fundamentais do Paciente sejam violados diante da demora no curso do processo. O
segundo, com base na suposta ilegalidade no constrangimento, diante da evidente
atipicidade da conduta que não se amolda a nenhuma norma penal incriminadora.

No mérito, por sua vez, a Impetrante postula a concessão da Ordem de Habeas Corpus para
o trancamento do Inquérito Policial Militar, por ausência de justa causa para o seu
prosseguimento, em razão da alegada atipicidade da conduta e ausência de elementos que
emprestem base à investigação.

Por Despacho de 20.10.2020, me reservei a apreciar o pedido liminar após apresentação das
informações requisitadas às autoridades indigitadas coatoras, bem como, após manifestação
da douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM).

Em 26.10.2020, o ilustre Comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste
Capitão de Fragata Rafael Burlamaque prestou esclarecimentos relativos ao feito em tela.
Relata de modo suscinto que, por meio da Portaria 10, de 17.9.2020, instaurou IPM para
averiguar o vazamento de documento classificado com grau de sigilo reservado - Ordem de
Operação MONDUBA-4, que envolve a segurança do Exmo. Sr. Presidente da República, após
a Sindicância instaurada pela Portaria 6, de 24.7.2020, ter concluído pela existência de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 12:55:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167340af9
indícios de materialidade e autoria relativos ao possível cometimento de ilícito penal previsto
no art. 326 do Código Penal Militar (CPM) - violação de sigilo funcional.

Afirma que o Inquérito em tela se encontra em fase final de apuração e considera inviável o
seu trancamento apenas com base na argumentação trazida pela Impetrante. Declara que,
quanto ao indício de autoria de possível ilícito penal, o SO Alessandro de Magalhães Teixeira
afirmou, em documento por ele firmado, que foi o responsável por repassar à Advogada Vera
Lúcia de Laia todos os documentos a que tinha acesso, independente do seu grau de sigilo e
sem autorização da autoridade classificadora.

O Capitão de Fragrata Rafael Burlamaque ressalta que o Paciente não solicitou ou informou
ao Comando a necessidade dos dados constantes na Ordem de Operação, com vistas à
elaboração de sua defesa no processo administrativo disciplinar decorrente de Sindicância
instaurada para apurar encalhe de embarcações na enseada da Monduba.

Assevera que a referida Ordem de Operação MONDUBA-4 trata de atividade militar que tinha
por missão a proteção do Exmo. Sr. Presidente da República e, dessa forma, é imprescindível
à segurança do Estado, nos termos do inciso VII do art. 23 da Lei 12.527, de 18.11.2011 - Lei
de Acesso à Informação.

Destaca que, em que pese o vazamento das informações não ter comprometido a atividade
realizada no período a ela atinente, sua divulgação põe em risco todo o planejamento e
estratégia das futuras operações de apoio e escolta a serem realizadas na área de atuação,
por possuírem diversos pontos em comum.

Ademais, considera haver comprometimento da segurança das autoridades e meios
envolvidos, por expor lugares que o Presidente da República costuma visitar quando está no
litoral de São Paulo, as Unidades Navais responsáveis e suas autoridades, canais de
comunicação sigilosos e logística, além dos planos de ações e contingências para eventos
inopinados.

Por fim, afirma que o IPM ocorreu de forma regular, sem ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, bem como aduz existir indícios de ocorrência de ilícito penal
previsto no art. 326 do CPM. Dessa forma, entende não haver por que se cogitar da carência
de justa causa, tal como alegado pela Impetrante.

O eminente Comandante do 8º Distrito Naval Vice-Almirante Sérgio Fernando de Amaral
Chaves Júnior prestou as devidas informações em 26.10.2020. Em resumo, afirma que o IPM
em tela foi instaurado pelo Capitão de Fragata Rafael Burlamaque, em decorrência de
Sindicância também instaurada naquele Comando para averiguar o vazamento da Ordem de
Operação MONDUBA-4, dessa forma requer a sua exclusão da condição de autoridade
coatora neste Writ. Acrescenta que a Impetrante insiste em imputá-lo a autoria de fatos ditos
criminosos que não têm relação com os noticiados neste Habeas Corpus, ainda que tenha
ciência de terem sido objeto de arquivamento pela douta Procuradoria-Geral de Justiça
Militar.

Aduz que o Inquérito em análise tem por finalidade apurar fato que pode constituir crime
militar, diante da conclusão de Sindicância que apontou indícios de autoria e lastro
probatório mínimo do delito previsto no art. 326 do CPM. Acrescenta que o IPM está em fase
final de apuração e seu trancamento nesta fase, apenas com base na argumentação trazida
pela Impetrante, se mostra prematuro, sem a devida conclusão e remessa dos autos ao
Ministério Público Militar.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 12:55:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167340af9

Após reafirmar as informações trazidas nestes autos pelo Capitão de Fragata Rafael
Burlamaque, assevera mostrar-se ineficaz a tentativa de se cogitar a carência de justa causa
para a continuidade do Inquérito. Ademais, destaca que o trancamento da investigação
somente ocorre em casos excepcionais, o que não se aplica à espécie, diante da existência
de provas que justificaram a medida adotada pelo Comandante do Grupamento de Patrulha
Naval do Sul-Sudeste.

Em Petição de 27.10.2020, a Impetrante afirma, em linhas gerais, que apenas profissionais
"que carregam o peso penal de ter que manter o sigilo, tiveram acesso aos documentos
reservados" e não há que se falar que documentos reservados "vazaram ao público em
geral".

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer de lavra da Subprocuradora Dra.
Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pela denegação da Ordem. Na oportunidade salientou:

"[...]
Portanto, nesse momento, não vemos como razoável o pretenso
sobrestamento do IPM ou tampouco seu trancamento, porquanto à míngua de
situações excepcionais capazes de justificar tal providência, sobretudo sob a
tese da atipicidade da conduta. A concessão do writ representaria o
exauriente exame da prova indiciária, configurando especialmente indevida
intromissão na lídima atribuição do Parquet na instância a quo como dito
alhures.
[...]
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo
conhecimento do presente Habeas Corpus, indeferindo-se a liminar
requerida, e, no mérito, pronuncia-se pela denegação da ordem."

Por Decisão de 10.11.2020, mantive o primeiro Impetrado na condição de suposta
autoridade coatora neste Writ, bem como, indeferi a medida liminar, por não considerar
presentes os seus requisitos autorizadores.

Em consulta ao sistema e-Proc da Justiça Militar da União - primeira Instância - verifica-se que
o IPM em tela foi distribuído ao Juízo da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar em
26.10.2020, sob o número 7000283-50.2020.7.02.0002.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 12:55:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167340af9
VOTO

Por estarem presentes as condições para o seu regular processamento, o Writ merece ser
conhecido.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Dra. Vera Lúcia de Laia, em favor do SO Alessandro de Magalhães Teixeira, contra
ato do Vice-Almirante Sérgio Fernando de Amaral Chaves Júnior, Comandante do 8º Distrito
Naval, e do Capitão de Fragata Rafael Burlamaque, Comandante do Grupamento de Patrulha
Naval do Sul-Sudeste.

A Defensora aduz que o primeiro Impetrado teria determinado ao Comandante do
Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste a instauração de um IPM com vistas a apurar
as circunstâncias em que ocorreu a disponibilização à Impetrante dos autos de Sindicância
classificada no grau de sigilo Reservado. Afirma que teve acesso à documentação para a
confecção de defesa escrita do Paciente em Parte de Ocorrência de natureza disciplinar e
denunciar irregularidades junto ao Ministério Público Federal.

Assevera que o seu acesso aos autos da Sindicância foi o meio de garantir o princípio do
contraditório e da ampla defesa. Ainda, que a "denúncia" feita junto ao MPF acerca do
suposto cometimento de delito e a publicação em sítio na internet com base na referida
documentação são de total responsabilidade da Impetrante e abordam apenas fatos
vivenciados pelo autor.

A causídica postula a concessão da Ordem de Habeas Corpus para o trancamento do
Inquérito Policial Militar em tela, por ausência de justa causa para o seu prosseguimento, em
razão da alegada atipicidade da conduta e ausência de elementos que emprestem base à
investigação.

Consta dos autos que por meio da Mensagem Reservada R222302Z/JUL/2020 houve
determinação expressa do Comando do 8º Distrito Naval ao Comando do Grupamento de
Patrulha Naval do Sul-Sudeste para "apurar" e "informar" as circunstâncias em que ocorreu a
quebra de segurança de informação gravada por sigilo.

Tal Mensagem Reservada faz referência ao Ofício 952/2020-JMDF, de 29.6.2020, de lavra da
Procuradora da República Juliana Mendes Daun Fonseca ao Comandante do 8º Distrito Naval,
expedido nos autos da Notícia de Fato 1.34.012.000660/2020-70 e requer, entre outras
coisas, cópia integral da Sindicância instaurada para apurar a conduta de militar em
acidentes com embarcações da Marinha do Brasil em 22.2.2020.

Da documentação anexada ao referido Ofício consta representação da lavra do Senhor João
Paulo Florentino de Oliveira, cadastrada junto ao MPF em 12.6.2020, que deu origem à
Notícia de Fato. Bem como, cópia da Ordem de Operação MONDUBA-4, de 18.2.2020, do
Comando do 8º Distrito Naval, que trata da atividade de apoio e proteção à comitiva
presidencial durante a permanência do Exmo. Sr. Presidente da República no litoral de São
Paulo, acompanhada de dois de seus anexos - Programa de Eventos e Plano de
Comunicações.

Diante da ordem do Comandante do 8º Distrito Naval, o Comandante do Grupamento
expediu a Portaria 6, de 24.7.2020, para abertura de Sindicância, que teve por objeto apurar
vazamento de documento classificado no grau de sigilo "Reservado" - Ordem de Operação
MONDUBA-4. Tal procedimento investigatório concluiu pela existência de indícios de ato

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 12:55:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167340af9
considerado ilícito penal. Diante disso, foi instaurado Inquérito Policial Militar, por meio da
Portaria 10/ComGptPatNavSSE, de 17.9.2020, do Comandante do Grupamento de Patrulha
Naval do Sul-Sudeste.

Segundo os elementos informativos colhidos no bojo do procedimento investigatório, por
meio da Comunicação Interna S/N, de 29.7.2020, o Paciente afirma ter sido responsável por
entregar os documentos sigilosos à sua representante legal, que figura na condição de
Impetrante nestes autos, pelas razões que apresenta, in verbis:

"[...]
1. Sr. Comandante, acerca da provável investigação que poderá ser procedida
por este Comando para apurar possível vazamento de informações sigilosas
da OM, participo que não houve vazamento algum. Pois, quando eu estava na
função de Supervisor de Operações, todos os documentos que tive
acesso, sigilosos ou não, através da caixa comgptpatnvasse-301 do
Sigdem, relativos a Operação Monduba-IV e a Lancha Blindada
Mangangá, recebimento de gratificações foram entregues, por mim,
a minha representante legal, a advogada Vera Lúcia de Laia, OAB/MG
195.446, que também responde por revelar documentos sigilosos, para que
fossem fornecidos ao órgão competente, como provas de um "possível" crime
militar cometido pelo Comando do 8° Distrito Naval, com relação aos
acidentes ocorridos no dia 22 de fevereiro deste ano, e recebimento indevido
de gratificação." (Grifo nosso.)

Tal informação foi confirmada pelo Paciente quando ouvido nos autos da Sindicância, ao
dizer que fez a entrega de tais documentos à sua representante legal ou, por sua orientação,
ao seu Secretário, Senhor João Paulo Florentino de Oliveira, com vistas a produzir provas
para sua defesa em relação às imputações decorrentes de Sindicância instaurada pelo
Comando do 8º Distrito Naval, para apurar os motivos dos encalhes de embarcações da
Marinha do Brasil.

Asseverou ter alertado a sua Defensora da existência de documentos sigilosos dentre
aqueles que lhe foram entregues e, diante disso, não poderiam ser expostos de forma
ostensiva. Na mesma ocasião, explanou ter conhecimento da "denúncia" apresentada ao
MPF pelo Senhor João Paulo Florentino de Oliveira contra o Comandante do 8º Distrito Naval,
que deu origem à abertura da Notícia de Fato 1.34.012.000660/2020-70 e que continha
cópia da Ordem de Operação MONDUBA-4.

Conforme restou apurado, na Ordem de Serviço 99/2020 do Comando do Grupamento de
Patrulha Naval do Sul-Sudeste, de 24.8.2020, anexada aos autos da Sindicância, verifica-se
que o SO Magalhães desempenhou a função de Supervisor da Seção de Operações de
24.3.2020 a 24.7.2020 e lhe foi concedido credenciamento de segurança, o que lhe permitia
acesso à documentação classificada no grau de sigilo Reservado daquela Organização
Militar, conforme se verifica da Ordem de Serviço 52/2019, de 15.4.2019, com cessação do
acesso por meio da Ordem de Serviço 101/2020, de 13.8.2020.

Ademais, ao assumir tal função, o Paciente firmou Termo de Responsabilidade Individual na
qualidade de usuário do ambiente computacional do ComGptPatNavSSE, no qual declara
ciência das normas de segurança das informações digitais daquela Organização Militar,
dentre elas, a obrigatoriedade de preservação do conteúdo das informações sigilosas a que
tiver acesso, sem divulgá-las a pessoas não autorizadas.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 12:55:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167340af9
Encontra-se anexado aos autos do Inquérito cópia do Contato de Honorários Advocatícios
firmado entre o Paciente SO Alessandro de Magalhães Teixeira e a Dra. Vera Lúcia de Laia,
em 11.6.2020.

Em Solução de IPM, o Comandante do GptPatNavSSE concordou com a conclusão do
Encarregado no sentido de que há indícios de cometimento de crime militar tipificado no art.
326 do CPM, referente à violação de sigilo funcional por parte do Paciente, e determinou o
encaminhamento dos autos à Justiça Militar da União. O Inquérito foi distribuído sob o
número 7000283-50.2020.7.02.0002 e atualmente encontra-se no aguardo da manifestação
do membro do Parquet atuante no feito. Eis o quadro fático trazido no bojo do Inquérito
Policial Militar acerca do qual a Impetrante requer trancamento.

Para devida análise deste Writ, de início, cabe fazer uma breve digressão histórica da ação
autônoma do Habeas Corpus. No direito romano havia o instituto do interdictum de libero
homine exhibendo (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 32ª ed. São Paulo: Atlas,
2016, p. 135.).

Contudo a origem mais citada na doutrina é Magna Charta Libertatum de 1215, da Inglaterra
do Rei João Sem-Terra. Fundamentada na "Petição dos Barões", o art. 48 do mencionado
diploma estabelecia que "ninguém poderá ser detido, preso ou despojado de seus bens,
costumes e liberdade, senão em virtude de julgamento de seus pares, de acordo com as leis
do país". Sedimentado no país anglicano com o Habeas Corpus Act de 1679 e 1816, o art. 2º
do primeiro documento estipulava multa em favor da parte ao magistrado que não
recebesse a ação liberatória (MIRANDA, Pontes de. História e prática do Habeas Corpus. 7ª
ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1972.).

No Brasil, a figura do habeas corpus surgiu com o Código de Processo Criminal de 1832,
tornado constitucional somente em 1891 e presente em todas as Constituições brasileiras
desde então. Na Justiça Militar, o habeas corpus possui previsão a partir do Código de Justiça
Militar de 1938.

Na esteira do entendimento histórico e atual sobre o Habeas Corpus, depreende-se que se
trata de ação autônoma de impugnação, prevista no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da
República de 1988, cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Dessa forma, conclui-se que se reveste de verdadeiro meio de impugnação soberano,
destinado a fazer cessar constrangimento ou ameaça à liberdade de locomoção.

Em que pese ser utilizado comumente como instrumento para obtenção de liberdade ou de
impedimento de prisões ilegais, a doutrina e a jurisprudência consagraram a possibilidade de
sua impetração para suspender o andamento de processos e até mesmo investigações
criminais. Nesse sentido, esclarece o doutrinador Eugênio Pacelli de Oliveira:

"Por ameaça potencial estamos nos referindo ao simples início de qualquer
atividade persecutória que tenha por objeto a apuração de fato imputado ou
imputável à pessoa individualizada. Nesse sentido, a simples instauração de
inquérito policial ou de procedimento investigatório será suficiente para
configurar situação de ameaça potencial à liberdade de locomoção, quando
dirigida a fato certo e a pessoa previamente determinada, e desde que, para
a conduta, seja prevista imposição de pena privativa da liberdade". (In Curso
de Processo Penal. 18. ed. rev e ampl. São Paulo: Atlas, 2014. pp. 1021-
1022.).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 12:55:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167340af9

Todavia, para que seja obtida tal providência jurisdicional, deve haver evidente
constrangimento ilegal sofrido pelo investigado ou acusado. Assim, medida dessa natureza
tem caráter excepcional, uma vez verificado, em análise perfunctória, que a Ação Penal
Militar tende ao fracasso.

Nas palavras do penalista Renato Brasileiro de Lima:

"Explica-se: como é sabido, os Tribunais têm admitido o habeas corpus como
instrumento para o trancamento de inquéritos policiais e/ou processos penais
em hipóteses excepcionais, desde que caracterizada manifesta ausência de
justa causa, atipicidade formal ou material da conduta, ou quando já extinta a
punibilidade". (In Manual de Processo Penal: vol. único. 4 ed. Salvador:
Juspodivm, 2016. p. 2510.).

O Egrégio Supremo Tribunal Federal, de longa data, confirma idêntico posicionamento:

"[...] Somente é possível o trancamento de inquérito quando for evidente o
constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, não havendo qualquer dúvida
acerca da atipicidade material ou formal da conduta, ou a respeito da
ausência de justa causa para deflagração da ação penal. [...]. 6. Habeas
corpus denegado." (STF. HC 94835 SP. Rel. Min. Ellen Gracie. 2ª Turma. DJe de
23.10.2008.).

"(...) PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS
SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME
APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA
PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE
"HABEAS CORPUS" - PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA
REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO" (STF. RHC 126420 AgR. Rel. Min. Celso de Mello. Pub. DJe de
15.3.2017.).

"INQUÉRITO - ORGANICIDADE E DINÂMICA DO DIREITO - QUEIMA DE ETAPAS. É
impróprio o acolhimento de pedido formulado no habeas corpus visando o
trancamento de inquérito". (STF. HC 125354. Rel. Min. Marco Aurélio. 1ª
Turma. DJe de 1.6.2017.).

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM
DENEGADA. [...] II - O trancamento de inquérito policial pela via do habeas
corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui
medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para
o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito,
seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade
da conduta do investigado. III - As decisões combatidas harmonizam-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, pois, evidenciada possível ocorrência de
fato típico, mostra-se inidônea a via do habeas corpus para o trancamento de
investigação policial, que constitui, como já afirmado, medida de natureza
excepcional. IV - Ordem denegada." (HC 138.507. 2ª Turma. Rel. Min. Ricardo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 12:55:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167340af9
Lewandowski. DJe de 4.8.2017.).

Não destoa o posicionamento desta Corte Castrense:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). EXCEPCIONALIDADE.
JUSTA CAUSA. PRESENÇA. CONTROLE DE ARMAMENTOS E DE MUNIÇÕES.
ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E
PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A autoridade da Polícia
Judiciária Militar, diante de suspeitas de cometimento de delito castrense, em
regra, tem a obrigação de instaurar a investigação. Abstratamente, civil pode
ser agente de crimes contra a Administração Militar. 2. O trancamento de IPM,
mediante HC, compreende situação excepcional e deve ocorrer em casos
extremos, tais como a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a
ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e de prova da
materialidade. [...] 4. O HC, por seu caráter expedito e pela restrição de sua
via, não comporta a apreciação exauriente da prova, sendo indevida a
invasão do mérito do feito de origem. 5. Fruto da independência das esferas,
a solução adotada em sede de processo administrativo não vincula a seara
Penal. 6. Ordem denegada. Decisão unânime." (STM. Habeas Corpus
7000241-61.2020.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em
14.5.2020. Publicado em 25.5.2020.).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DO IPM POR
FALTA DE JUSTA CAUSA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PENDENTE DE
DILIGÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE DE TRANCAMENTO DE IPM PELA VIA
ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. I - Considera-se
prematuro o trancamento de IPM que ainda pende de cumprimento de
diligências solicitadas pelo órgão ministerial e concedidas pelo juiz togado, na
forma da legislação em vigor. II - É pacífico o entendimento da Suprema Corte
e desta Corte castrense segundo o qual o trancamento de ação penal em
habeas corpus é medida excepcional, admissível quando inequívocas a
inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime." (STM. Habeas Corpus
7000609-07.2019.7.00.0000. Rel. Min. José Coêlho Ferreira. Julgado em
8.8.2019. Publicado em 20.8.2019.).

No caso concreto, contudo, não vislumbro as situações excepcionais que autorizariam o
trancamento do IPM em curso. Vale destacar que tal iniciativa somente é possível na
evidência de uma situação de excepcionalidade, visto como a manifesta atipicidade da
conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos
de autoria e materialidade delitivas, o que não se configura nesta fase.

A Impetrante não logrou êxito em demonstrar quaisquer ilegalidades em relação à
instauração ou à condução do procedimento investigatório deflagrado, aptos a ensejarem
seu trancamento de forma prematura. Ainda, não resta comprovado qualquer "impedimento"
que inviabilize a atuação das autoridades indigitadas coatoras, seja quanto à determinação
de investigação, diante do conhecimento de possível ato criminoso, seja no que diz respeito
à atuação como autoridade de polícia judiciária militar.

Com efeito, conceder a ordem para fulminar as investigações legalmente conduzidas

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 12:55:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167340af9
equivaleria, além de supressão de instância, ao cerceamento da função constitucional do
Ministério Público, de titularidade da ação penal pública, o que inviabiliza a sua opinio delicti.

Para os doutrinadores Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:

"Com a ocorrência da infração, é salutar que se investigue com o fim de
coligir elementos que demonstrem a autoria e a materialidade do delito,
viabilizando-se o início da ação penal.
O inquérito policial vem a ser o procedimento administrativo, preliminar,
presidido por delegado de polícia, no intuito de identificar o autor do ilícito e
os elementos que atestem a sua materialidade (existência), contribuindo para
a formação da opinião delitiva do titular da ação penal, ou seja, fornecendo
elementos para convencer o titular da ação penal se o processo deve ou não
ser deflagrado." (In Curso de Direito Processual Penal. 4ª edição. São Paulo:
RT, 2010. p. 86.).

O exame dos fatos que ensejariam o trancamento deste IPM demandaria, necessariamente,
a análise das provas produzidas, o que seria inviável em sede de Habeas Corpus. A cognição
sumária e a celeridade do procedimento inviabilizam essa tarefa.

Nesse momento pré-processual, a dúvida acerca do cometimento do delito ainda em
investigação cabe ser interpretada em favor da sociedade e ao Ministério Público Militar, com
vistas a lhe ser dada a oportunidade de exercer seu múnus público de titular da ação penal.

Em razão dos argumentos acima expostos, compreendo que o Inquérito Policial Militar possui
respaldo fático e não deve ser interrompido de forma prematura.

Concluo com trecho do escorreito Parecer ministerial, da lavra da nobre Subprocuradora-
Geral de Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, in verbis:

" Quanto ao mérito da causa, data venia, o pedido da Defesa para o
trancamento do IPM igualmente não merece acolhida, dada a ausência de
motivos explícitos para o encerramento precoce dessa persecução
penal.
O citado IPM foi instaurado com a finalidade de apurar elementos indiciários
acerca da possível prática do crime de violação de sigilo funcional (art. 326 do
CPM) atribuído ao Suboficial da Marinha do Brasil Alessandro de Magalhães
Teixeira, tudo com fulcro no art. 9º e 10, do CPPM.
Nota-se que o referido militar passou apenas a condição de investigado, em
um procedimento que visa tão somente à coleta de lastro indiciário mínimo
acerca de possível fato delituoso, suas circunstâncias e a indicação de autoria.
O IPM encontra-se em fase final de apuração, mostrando-se inviável o seu
trancamento apenas com base na argumentação defensiva.
Curial destacar que a citada inquisa será submetida ao crivo do Parquet
Castrense, o qual, ao final, poderá requerer o arquivamento do feito ou ainda,
oferecer a respectiva denúncia, tudo sob o controle de legalidade da
respectiva Autoridade Judiciária. É dizer também que sobre o investigado não
pesa nenhuma ameaça de lesão ao seu status libertatis.
Não obstante, somente após o amplo esclarecimento do quadro fático
revelado, caberá ao Órgão do Parquet Castrense na instância a quo, titular da
ação penal (art. 129, I, CF), emitir definitivamente sua opinio delicti. Ao que
tudo indica, trata-se de um caso nebuloso com uma base empírica apta a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/12/2020 12:55:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2167340af9
ensejar a continuidade das investigações.
Portanto, nesse momento, não vemos como razoável o pretenso
sobrestamento do IPM ou tampouco seu trancamento, porquanto à míngua de
situações excepcionais capazes de justificar tal providência, sobretudo sob a
tese da atipicidade da conduta. A concessão do writ representaria o
exauriente exame da prova indiciária, configurando especialmente indevida
intromissão na lídima atribuição do Parquet na instância a quo como dito
alhures.
[...]
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pelo
conhecimento do presente Habeas Corpus, indeferindo-se a liminar requerida,
e, no mérito, pronuncia-se pela denegação da ordem." (Grifo no original)

Diante do exposto, conheço do Habeas Corpus e denego a ordem, por ausência de
amparo legal.